Tribunal: STF
Processo: ARE 1374309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DE IPI ESCRITURADOS. DIREITO AO CREDITAMENTO GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO NÃO OBSERVADO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N°S 517/05, 600/05E 900/08.1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal.2. Questão que se restringe à aplicabilidade ou não das regras contidas nas INs SRF n°s 517/05, 600/05 e 900/08 aos créditos de IPI escriturados pela embargante em razão de decisão judicial com eficácia de coisa julgada, que declarou o direito ao creditamento em determinadas operações isentas.3. As referidas IN' estatuem a prévia habilitação de créditos declarados por decisão judicial transitada em julgado. O argumento da embargante é o de que sua aplicabilidade limita-se aos casos em que o título judicial fixa valor-certo a ser restituído, e não àqueles casos em que o pronunciamento declara um direito a ser exercido ao longo do tempo.4. 0 provimento judicial transitado em julgado favorável ao direito de creditamento do IPI garante à embargante a escrituração desses créditos. Contudo, o direito ao creditamento declarado judicialmente não torna a embargante imune às normas que estabelecem o método e o procedimento para estabelecê-los na escrituração, id est, da observância necessária de todo o regramento existente.5. Conquanto a embargante afirme adotar a mesma postura desde 1999, o que configuraria mudança de critério jurídico por parte da Administração, nenhum dado cognitivo indica que isto ocorreu. Não há elemento de prova, que, in casu, é documental e deve instruir a petição inicial, de que o procedimento equívoco fora aceito anteriormente.6. 0 Termo de Verificação Fiscal destinou-se a auditar os ‘documentos eletrônicos transmitidos pela empresa para compensar os créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI dos trimestres compreendidos entre o 3° trimestre de 2005 e o 2° trimestre de 2008", o que infirma o argumento de que os pedidos de compensação vinham sendo aceitos mesmo depois da edição da IN SRF n° 517/05.7. A disposição normativa menciona a necessidade de prévia habilitação de crédito declarado por decisão judicial transitada em julgado, hipótese tratada nos autos em apreço. 8. Se, por um lado, o Fisco evidentemente não pode impedir a escrituração dos créditos conforme garantido ao contribuinte por meio da decisão judicial, por outro, este não pode pretender apresentar o saldo final que lhe é favorável, em virtude dos referidos créditos, sem esclarecer a respectiva origem ou justificar os lançamentos.9. Ainda que o saldo credor encontrado não seja exclusivamente oriundo dos créditos escriturados, é inegável que estes contribuíram para o resultado positivo e devem ser informados e esclarecidos.10. Cabe ao interessado habilitar previamente os créditos e, após, ao preencher o pedido de compensação (PER/DCOMP), informar a origem, especificando nos campos próprios a existência de créditos oriundos de decisão judicial no montante apontado. 11. É legítimo o indeferimento de ressarcimento dos créditos em decorrência da verificação, pela autoridade administrativa, de que não foram observados, pela embargante, os requisitos regulamentares exigidos pelas Instruções Normativas acima especificadas.12 Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ora, como bem salientou a autoridade administrativa, o provimento judicial transitado em julgado favorável ao direito de creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI garante à embargante a escrituração desses créditos; contudo, o direito ao creditamento declarado por pronunciamento judicial não torna aembargante imune às normas que estabelecem o método e o procedimento para estabelecê-los na escrituração, isto é, da observância necessária de todo o regramento existente (Vide o Termo de verificação fiscal - fls. 374/394).Note-se que, conquanto a embargante haja afirmado adotar a mesma postura desde 1999, o que configuraria mudança de critério jurídico por parte da Administração, nenhum dado cognitivo confirma ou sugere que isto ocorreu.Ou seja, não existe nenhum elemento de prova, que no caso é documental e de deve instruir a petição inicial, de que o procedimento equívoco fora aceito anteriormente.Além disto, o referido Termo de verificação fiscal destinou-se a auditar os ‘documentos eletrônicos transmitidos pela empresa para compensar os créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI dos trimestres compreendidos entre o 3° trimestre de 2005 e o 2°trimestre de 2008’, o que infirma o argumento de que os pedidos de compensação vinham sendo aceitos mesmo depois da edição da INSRF n° 517/05.Por outro lado, não há justificativa para a interpretação sustentada pela embargante: a disposição normativa menciona anecessidade de prévia habilitação de crédito declarado por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, exatamente a hipótese tratada neste processo.Se o provimento especifica valor certo a ser executado ou declara um direito a ser exercido de forma continuada, mostra-se indiferente à observância da regra. O fato das instruções mencionarem a necessidade de formalização do pedido no prazo de até cinco (05) anos do trânsito em julgado não implica na interpretação pretendida pela embargante, mas,sim, na observância do prazo quinquenal a contar da constituição definitiva. Ora, como bem salientou a autoridade administrativa, o provimento judicial transitado em julgado favorável ao direito de creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI garante à embargante a escrituração desses créditos; contudo, o direito ao creditamento declarado por pronunciamento judicial não torna aembargante imune às normas que estabelecem o método e o procedimento para estabelecê-los na escrituração, isto é, da observância necessária de todo o regramento existente (Vide o Termo de verificação fiscal - fls. 374/394).Note-se que, conquanto a embargante haja afirmado adotar a mesma postura desde 1999, o que configuraria mudança de critério jurídico por parte da Administração, nenhum dado cognitivo confirma ou sugere que isto ocorreu.Ou seja, não existe nenhum elemento de prova, que no caso é documental e de deve instruir a petição inicial, de que o procedimento equívoco fora aceito anteriormente.Além disto, o referido Termo de verificação fiscal destinou-se a auditar os ‘documentos eletrônicos transmitidos pela empresa para compensar os créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI dos trimestres compreendidos entre o 3° trimestre de 2005 e o 2°trimestre de 2008", o que infirma o argumento de que os pedidos de compensação vinham sendo aceitos mesmo depois da edição da INSRF n° 517/05.Por outro lado, não há justificativa para a interpretação sustentada pela embargante: a disposição normativa menciona anecessidade de prévia habilitação de crédito declarado por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, exatamente a hipótese tratada neste processo.Se o provimento especifica valor certo a ser executado ou declara um direito a ser exercido de forma continuada, mostra-se indiferente à observância da regra.O fato das instruções mencionarem a necessidade de formalização do pedido no prazo de até cinco (05) anos do trânsito em julgado não implica na interpretação pretendida pela embargante, mas,sim, na observância do prazo quinquenal a contar da constituição definitiva.



    (...)



    Constitui regra elementar de contabilidade tributária que todo lançamento, quer de crédito, quer de débito, deve dispor da especificae correta discriminação de sua natureza e origem.Se, por um lado, a Administração Tributária evidentemente não pode impedir a escrituração dos créditos conforme garantido ao contribuinte por meio da decisão judicial, por outro, este não pode pretender apresentar o saldo final que lhe é favorável, em virtude dos referidos créditos, sem esclarecer a respectiva origem ou justificar os lançamentos. - - Ainda que o saldo credor encontrado não seja exclusivamente oriundo dos créditos escriturados, é inegável que estes contribuíram para o resultado positivo e devem ser informados e esclarecidos.Logo, caberia ao interessado habilitar previamente os créditos e,posteriormente, ao preencher o pedido de compensação("PER/DCOMP') informar a origem, especificando nos campos próprios a existência de créditos oriundos de decisão judicial no montante apontado.Em resumo, e no essencial, mostra-se legítimo o indeferimento de ressarcimento dos créditos em decorrência da verificação, pela autoridade administrativa, de que não foram observados, pela embargante, os requisitos regulamentares exigidos pelas Instruções Normativas acima especificadas (fl. 103).Nestas condições, os pedidos veiculados nos embargos devem ser rejeitados”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592891 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 322), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 18/02/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente